Tribunal: TJDFT
Processo: 0739060-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739060-30.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMA AREDA VASCONCELOS AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILMA AREDA VASCONCELOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de Ação Ordinária ajuizada em desfavor do INSTITUTO QUADRIX e do DISTRITO FEDERAL, por meio da decisão de ID 208508506 dos autos de referência, deferiu o benefício da gratuidade de justiça à autora e indeferiu a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, pela qual a requerente pleiteava a suspensão dos efeitos do ato que determinou sua eliminação de concurso público. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau consignou que a agravante prestou concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital n. 31, de 3/6/2022, concorrendo a uma vaga para o cargo de Professor de Educação Básica – Educação Física, dentre as reservadas aos candidatos negros. Registrou que, inicialmente, a agravante fora considerada aprovada nas provas objetiva e discursiva, ocupando a 253a colocação na lista de candidatos negros. Contudo, em cumprimento de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, houve o recálculo das notas e, com isso, a requerente restou eliminada do certame. O d. Magistrado entendeu não estarem preenchidos os pressupostos para a concessão da tutela vindicada ao fundamento de que não restou caracterizado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao fundamento de que edital do certame ofereceu 18 vagas a candidatos negros para provimento imediato e mais 44 vagas no cadastro de reserva, de maneira que, como no edital de 10/2/2023, a requerente figurou como aprovada ocupando a posição número 253 na ordem classificatória, seria pouco provável que viesse a se classificar dentre o número de vagas ofertadas. Em seu agravo de instrumento, a agravante sustenta que restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela vindicada, ressaltando que o risco de dano de difícil reparação se consubstancia pelo fato de que o resultado do concurso público já foi publicado e homologado no dia 27/07/2023 e as nomeações dos candidatos aprovados já se iniciaram. Assevera que foram considerados aprovados 262 (duzentos e sessenta e dois) candidatos no sistema de cotas para o cargo de Professor de Educação Básica – Educação Física (Cargo 410) e que a nota da prova do último colocado seria menor que a nota obtida inicialmente pela agravante. Argumenta que alguns candidatos foram considerados reprovados no procedimento de heteroidentificação e que foram computados para efeitos das vagas destinadas às cotas raciais e posterior correção das provas discursivas. Assim, pondera que os agravados habilitaram candidatos negros para a correção da prova discursiva em quantidade menor do que a que foi estabelecida no regulamento do certame, violando, por conseguinte, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Argumenta que as determinações do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF são alheias às suas competências, porquanto não se trataria de controle de legalidade ou de legitimidade, sob o aspecto contábil, financeiro, orçamentário, operacional ou patrimonial, mas, sim, de incursão no mérito administrativo. Destaca que, nos termos do Art. 16-A da Lei Distrital no 4.949/2012, a agravante não poderia ser eliminada do certame, ainda que sua classificação tenha sido além do quantitativo de vagas ofertadas. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o seu imediato retorno lista de habilitados na prova objetiva, bem como nas listas das etapas subsequentes, para o cargo de Professor de Educação Básica – Educação Física (Cargo 410), nas vagas destinadas aos candidatos que concorrem pelas cotas raciais do concurso público regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022; ou, subsidiariamente, que seja feita a reserva da respectiva vaga em seu benefício até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento com a confirmação da tutela vindicada. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Inicialmente, convém registrar que a atuação do TCDF, como órgão de controle externo, ao exercer sua competência de fiscalizar a legalidade das admissões de pessoal, inclui, de forma lógica, a análise das disposições dos editais relativas à contratação de servidores para ocupação de cargos públicos. Partindo-se dessa premissa, os fatos que ensejaram o ajuizamento da ação originária se referem ao concurso público regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras magistério público e assistência à educação (ID 205564612 dos autos de origem). Inicialmente, quanto à prova objetiva, assim eram as regras previstas: 14 DA PROVA OBJETIVA 14.1 A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 120 itens, valerá 120,00 pontos e avaliará as habilidades e os conhecimentos do candidato, conforme sistema de pontuação disposto no subitem 14.5 deste edital. 14.2 Cada área de conhecimento será constituída por itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item. Haverá, na folha de respostas da prova objetiva, para cada item, dois campos de marcação: o campo designado com a letra C, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item CERTO, e o campo designado com a letra E, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item ERRADO. 14.3 Para que possa obter pontuação no item, o candidato deverá marcar um, e somente um, dos dois campos da folha de respostas da prova objetiva. 14.4 Os itens da prova objetiva poderão avaliar habilidades relacionadas à aplicação do conhecimento, abrangendo compreensão, análise, síntese e avaliação, valorizando o raciocínio e envolvendo situações relacionadas às atribuições do cargo e ao conteúdo programático constante no Anexo IV deste edital. Cada item da prova objetiva poderá contemplar mais de uma habilidade e mais de um conhecimento relativo à respectiva área de conhecimento. 14.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 14.5.1 A prova objetiva será corrigida por meio de processamento eletrônico das marcações feitas na folha de respostas. 14.5.1.1 A folha de respostas será o único documento válido para a avaliação da prova objetiva. 14.5.2 A nota em cada item da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de respostas, respeitará ao disposto no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012. 14.5.3 Caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito definitivo da prova objetiva, a pontuação do item será 40 ÷ (40 - n) ponto positivo (para a área de conhecimentos básicos); 30 ÷ (30 - n) ponto positivo (para a área de conhecimentos complementares); e 50 ÷ (50 - n) ponto positivo (para a área de conhecimentos específicos). 14.5.4 Caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito definitivo da prova objetiva, a pontuação do item será 40 ÷ (40 - n) ponto negativo (para a área de conhecimentos básicos); 30 ÷ (30 - n) ponto negativo (para a área de conhecimentos complementares); e 50 ÷ (50 - n) ponto negativo (para a área de conhecimentos específicos). 14.5.5 Nesse contexto, n, n e n representam o número de itens eventualmente anulados, respectivamente, da área de conhecimentos básicos, da área de conhecimentos complementares e da área de conhecimentos específicos. 14.5.6 Caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E), a pontuação do item será zero. 14.5.7 A nota em cada área de conhecimento da prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em todos os itens que a compõem, considerando-se as respostas que estejam em concordância com o gabarito definitivo, que valerão ponto positivo; as respostas que estejam em discordância com o gabarito definitivo, que valerão ponto negativo; e as respostas sem marcação ou com dupla marcação, que valerão zero ponto. 14.5.8 Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na área de conhecimentos básicos; b) obtiver nota inferior a 8,00 pontos na área de conhecimentos complementares; c) obtiver nota inferior a 12,00 pontos na área de conhecimentos específicos; d) obtiver nota inferior a 34,00 pontos na nota final da prova objetiva; e) não estiver classificado para a correção da prova discursiva, de acordo com o quantitativo estabelecido no subitem 15.7.1 deste edital. 14.5.9 O INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico concursos.quadrix.org.br, a imagem da folha de respostas da prova objetiva, exceto as dos candidatos ausentes na data de realização das provas e as dos candidatos cuja prova tiver sido anulada na forma do subitem 16.16 deste edital e dos que tiverem sido eliminados na forma dos subitens 16.21 e 16.30 deste edital, na data de divulgação do respectivo resultado preliminar da prova objetiva. A referida imagem ficará disponível até 60 dias corridos da data de divulgação do resultado final no concurso público. 14.5.10 Após o prazo determinado no subitem 14.5.9 deste edital, não serão aceitos pedidos de disponibilização da imagem da folha de respostas da prova objetiva. 14.5.11 O resultado preliminar da prova objetiva será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 14.5.11.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 20 deste edital. 14.5.12 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva, serão divulgados o respectivo resultado definitivo e o resultado dos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 14.5.13 O candidato eliminado na forma do subitem 14.5.8 deste edital não terá classificação alguma no concurso público. 14.5.14 Os candidatos não eliminados na forma do subitem 14.5.8 deste edital serão listados de acordo com os valores decrescentes da nota final na prova objetiva, que será a soma das notas obtidas em cada área de conhecimento, respeitadas as vagas reservadas e os critérios de desempate estabelecidos no item 19 deste edital. Ocorre que, em atendimento às determinações proferidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), por meio do Despacho Singular n. 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, e do Despacho Singular n. 226/2023-GCIM, de 13/4/2023, foram alterados os critérios para o cálculo de pontos, pontuação em cada área de conhecimento, critérios para habilitação/eliminação, nota de corte, e total de aprovados referente à prova objetiva do concurso público da SEEDF, em razão de constatação de falha na aplicação do ajuste proporcional de que trata o art. 59 da Lei n.o 4.949/2012 - Lei dos Concursos do Distrito Federal. Considerando que a agravante disputou uma das vagas para o cargo de 410 Prof. EB-Educação Física, consoante o documento de ID dos autos de origem, os novos critérios ficaram assim estabelecidos: 2.2 Conhecimentos básicos (Prof. EB-áreas específicas e Pedagogo-Orientador Educacional) Total de itens: 40 Total de itens anulados (n): 3 Fórmula de cálculo de pontos: 40 ÷ (40 - n) = 40 ÷ (40 - 3) = 40 ÷ 37 Valor do ponto positivo: + 1,08108108108108 Valor do ponto negativo: - 1,08108108108108 (...) 2.5 Conhecimentos complementares (Prof. EB-áreas específicas e Pedagogo-Orientador Educacional) Total de itens: 30 Total de itens anulados (n): 0 Fórmula de cálculo de pontos: 30 ÷ (30 - n) = 30 ÷ (30 - 0) = 30 ÷ 30 Valor do ponto positivo: + 1,00 Valor do ponto negativo: - 1,00 (...) 2.7 Conhecimentos específicos (400 Prof. EB-Administração / 401 Prof. EB-Arquitetura / 405 Prof. EB-Biomedicina / 408 Prof. EBContabilidade / 410 Prof. EB-Educação Física / 411 Prof. EB-Eletrônica / 415 Prof. EB-Filosofia / 419 Prof. EB-Geografia / 420 Prof. EBHistória / 421 Prof. EB-Informática / 423 Prof. EB-LEM/Espanhol / 427 Prof. EB-Letras Libras / 459 Prof. EB-Nutrição / 460 Prof. EBOdontologia / 462 Prof. EB-Química / 464 Prof. EB-Sociologia / 465 Prof. EB-Telecomunicações / 467 Gestor PPGE-Administração / 469 Gestor PPGE-Biblioteconomia / 470 Gestor PPGE-Comunicação Social / 472 Gestor PPGE-Direito e Legislação / 473 Gestor PPGEEconomia / 476 Gestor PPGE-Serviço Social / 477 Gestor PPGE-Tecnologia da Informação) Total de itens: 50 Total de itens anulados (n): 0 Fórmula de cálculo de pontos: 50 ÷ (50 - n) = 50 ÷ (50 - 0) = 50 ÷ 50 Valor do ponto positivo: + 1,00 Valor do ponto negativo: - 1,00 (grifo nosso) Além disso, foram estabelecidos os critérios para reprovação na prova objetiva nos seguintes termos: 3.2 Cargos (400 Prof. EB-Administração / 401 Prof. EB-Arquitetura / 405 Prof. EB-Biomedicina / 408 Prof. EB-Contabilidade / 410 Prof. EB-Educação Física / 411 Prof. EB-Eletrônica / 415 Prof. EB-Filosofia / 419 Prof. EB-Geografia / 420 Prof. EB-História / 421 Prof. EBInformática / 423 Prof. EB-LEM/Espanhol / 427 Prof. EB-Letras Libras / 459 Prof. EB-Nutrição / 460 Prof. EB-Odontologia / 462 Prof. EBQuímica / 464 Prof. EB-Sociologia / 465 Prof. EB-Telecomunicações) Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: a) obtiver nota inferior a 9,73 pontos na área de conhecimentos básicos; b) obtiver nota inferior a 8,00 pontos na área de conhecimentos complementares; c) obtiver nota inferior a 12,00 pontos na área de conhecimentos específicos; d) obtiver nota inferior a 34,00 pontos na nota final da prova objetiva; e) não estiver classificado para a correção da prova discursiva, de acordo com o quantitativo estabelecido no subitem 15.7.1 do edital no 31, de 30 de junho de 2022 (Anexo V). A seu turno, o subitem 15.7.1 do Edital n. 31 dispõe: 15.7.1 Com base na lista organizada na forma do subitem 14.5.14 deste edital, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas e melhor classificados até o quantitativo equivalente a três vezes, considerando o número de vagas e do cadastro de reserva, ou no mínimo cem candidatos, o que for maior, respeitados os empates na última colocação, conforme especificado no quadro constante do Anexo V deste edital. Com isso, a nota de corte, na prova objetiva, segundo os novos critérios para o cargo disputado pela agravante, no sistema de cotas raciais, restou fixada em 52,97, sendo certo que a agravante obtivera 16,22 pontos em conhecimentos básicos, 17 pontos em conhecimentos complementares e 16 pontos em conhecimentos específicos, totalizando a nota de sua prova objetiva 49,22 pontos (ID 205564637, página 2), portanto, inferior à nota de corte. De se ressaltar que essa alteração promovida em razão de decisão do TCDF já fora reconhecida válida por esta Corte, consoante se extrai do seguinte precedente: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. REJEIÇÃO. DIRETOR DA BANCA EXAMINADORA. ACOLHIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. AJUSTE PROPORCIONAL DA PONTUAÇÃO. ARREDONDAMENTO DA NOTA. DETERMINAÇÃO TCDF. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o). 2. A Secretária de Estado de Educação do DF é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é a responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. Precedentes deste Tribunal. 3. A empresa contratada para realizar o concurso público é mera executora do certame e não atua em nome próprio, mas por delegação, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo. 4. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 5. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 6. A atuação do TCDF, órgão de controle externo, no exercício da sua competência para analisar a legalidade da admissão de pessoal abrange, por decorrência lógica, as disposições previstas nos editais, cuja finalidade é contratar pessoas para o preenchimento de cargos públicos (CF, art. 37, II; art. 70 e 71, III; Lei Orgânica do Distrito Federam e Lei Complementar no 1/1994). 7. Inexiste ilegalidade nas determinações da Corte de Contas sobre o ajuste proporcional do sistema de pontuação e o arredondamento para baixo da nota mínima exigida no edital (Lei Distrital no 4.949/2012, art. 59). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 8. Ainda que a retificação dos critérios tenha ocorrido no curso do certame, foi aplicada de maneira uniforme a todos, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nessa questão em favor de apenas uma candidata, sob pena de ferir o princípio da isonomia que rege o concurso público. 9. Tratando-se de concurso público, a interferência do Poder Judiciário é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485). 10. Preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação do DF rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva do Diretor Presidente da Banca examinadora acolhida. Segurança denegada. (Acórdão 1770344, 07190708720238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consequência, não há que se falar em incursão no mérito administrativo por parte do TCDF e devem ser mantidos os novos critérios fixados. No que tange à alegação de que, na nova lista de aprovados na prova objetiva nas vagas destinadas ao sistema de cotas existiriam candidatos que foram reprovados na avaliação de heteroidentificação, cabe pontuar que o candidato ISRAEL MARTINS ASSUNCAO se encontra listado na página 9 do edital do resultado final da etapa, MARISVALDO LEITAO DE SOUSA está na página 14, DAURILENE RODRIGUES SODRE ALMEIDA está na página 5; RODNEY CESAR DE SOUZA GOMES está na página 17. Os candidatos THIAGO GOMES RODRIGUES, MATHEUS ARAÚJO DA SILVA e EDSON MARTINS DE SOUZA não constam do resultado do procedimento de heteroidentificação acostado aos autos de origem. Em consulta à página do concurso, contudo, observa-se que foram realizados outros procedimentos de heteroidentificação e a inclusão de candidatos em razão de determinação judicial. Nesse sentido, ao menos no momento processual em que se encontra o processo de origem, não se mostra adequado presumir que a inclusão dos referidos candidatos se deu maneira ilícita, devendo, por conseguinte, ser oportunizado aos requeridos o esclarecimento desse fato e o impacto que teria sobre a fixação da nota de corte em caso de ser reconhecido o equívoco na inclusão e a possibilidade de aproveitamento da agravante na fase da prova objetiva. Tais circunstâncias, portanto, demandam dilação probatória no aspecto, procedimento incompatível com a análise de tutela de urgência. Por fim, no que se refere ao Art. 16-A da Lei Distrital no 4.949/20121, extrai-se do texto normativo que a vedação de eliminação de candidatos que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas se aplica somente no resultado final do certame e não fase a fase. Dessa feita, o edital pode prever a adoção de notas de corte para que o candidato consiga avançar às demais etapas do concurso. Portanto, não assiste razão à recorrente no aspecto. Por conseguinte, a agravante não logra êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência, não se verificando incorreção da decisão agravada. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio e não demonstrada a prática de ilegalidade pela banca examinadora ou pelo ente público, não se observa razão para o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Publique-se. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024 às 14:10:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Art. 16-A. Os candidatos que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não podem ser considerados eliminados